Tribunal: TJDFT
Processo: 0719025-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0719025-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIELA BARBOSA ALVES DE SOUZA CURVELLO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A Impetrante alega que a tutela provisória foi descumprida, pois a autoridade coatora ainda não a nomeou no cargo de Médico Veterinário, regulado pelo Edital n. 01/2022 – SEAGRI. Informa que, em razão da suspensão do edital retificado, o prazo de nomeação expirou em abril deste ano. Postula, assim, que a autoridade coatora a nomeie, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de novo descumprimento. O Distrito Federal, por sua vez, afirma que a nomeação deve aguardar o julgamento do mérito, sob pena de ter que realizar diversas nomeações em cascata. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que, “de acordo com o item 20.1.1, 25% (vinte e cinco por cento) das vagas do edital devem ser preenchidas em até 12 meses, e o restante em até 2 (dois) anos, salvo eventual modificação decorrente de condições econômicas e financeiras da Administração”. Sucede que, próximo ao prazo final, o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio do Edital n. 21/2025 - SEAGRI, de 30 de abril de 2025, alterou a alínea b do subitem 20.1.1, que passou a dispor que “o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame.” Por não haver demonstração de modificação das condições econômicas e financeiras, a Administração Pública não pode alterar o momento da convocação dos candidatos, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital. Diante desses fatos, foi deferida a liminar para suspender os efeitos do edital retificador, na parte ora questionada, e determinar que, no prazo indicado no edital original, e, obedecida a ordem de classificação, nomeie a Impetrante. Feita essa breve digressão, concluo que há desobediência à decisão, pois a Distrito Federal se recusa a cumpri-la. Diante do aduzido e considerando que o prazo de validade da nomeação se encerrou em 22.5.2025 e que a Impetrante foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, deve lhe ser assegurada a imediata nomeação. Assim, determino a nomeação da Impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se a autoridade impetrada para ciência e cumprimento da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora